Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000323-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), I. C. D. O. - CPF: 114.930.511-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA – CRIANÇA – LAUDO MÉDICO – TEMPO MÉDIO DE ESPERA QUE E
X
TRAPOLA O RAZOÁVEL – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. No caso dos autos, ante
necessidade
evidenciada
e o tempo médio de espera
superar
o razoável
, impõe-se a
determinação de agendamento da consulta médica com o especialista adequado
.

3
. Decisão reformada.

4
. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal

interposto p
elo

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representa
n
do os interesses d
a
menor
I. C. D. O.
, contra decisão
proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
(MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n.
1004342-30.2023.8.11.0008
proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE
N
O
VA OLÍMPIA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir os requeridos, ora agravados,
ao fornecimento do medicamento
Canabidiol
(CBD) 200mg/ml
, bem como a
disponibilização
d
e consulta médica
com profissionais da área da oftalmologia, nefrologia, neurologia infantil e fonoaudiologia
.

A parte agravante aduz, em síntese,
ser diagnosticada com esclerose tuberosa e com epilepsia de difícil controle, além de sofrer com
crises diárias (CID Q85.1 + G40).

Informa que em razão das patologias que é acometid
a
, foi prescrito o uso do medicamento
C
anabidiol
(CBD) 200mg/ml.

No entanto, em razão do alto custo, não vem sendo possível a compra do referido medicamento sem prejuízo do sustento da sua família.

Além disso, quanto às consultas, a agravante informa que tentou realizar os agendamentos
administrativamente
, porém não teve
respostas do Poder Público
.

Assevera que pela peculiaridade do caso, tendo em vista a gravidade de seu quadro clínico, merece ser afastada a burocracia e até as limitações materiais da rede pública, para que por qualquer meio possível seja assegurada a sua higidez.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido (Id. 197900659).

Instados, o agravado
Estado de Mato Grosso
apresentou suas contrarrazões
,
pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
199017152
). O agravado
Município de Nova Olímpia

(MT)
deixou transcorrer o prazo sem manifestação
(Id.
206485673
).

Parecer do órgão ministerial favorável aos pedidos da parte agravante (Id.
211103687
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, representando os interesses da menor
I. C. D. O.
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1004342-30.2023.8.11.0008 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir os requeridos, ora agravados, ao fornecimento do medicamento
Canabidiol
(CBD) 200mg/ml, bem como a disponibilização de consulta médica com profissionais da área da oftalmologia, nefrologia, neurologia infantil e fonoaudiologia
.

Em síntese, infere-se dos autos que o d. j
uízo de origem indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“
fornecimento do citado tratamento em momento posterior, vez que não há urgência pautada em perigo à saúde

física e emocional do paciente, se mostrando prematura a concessão da medida pleiteada no presente momento processual, em consonância com o parecer técnico emitido pelo NAT na nota técnica nº 178269/2023 e nº 4588/2023 (Id. 134275595 e Id. 134477299).

9. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não verifico a presença de elementos que indiquem a urgência no fornecimento do tratamento no presente momento, assim, não sendo constatada a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, seu indeferimento é

medid
a
que se impõe.

10. Diante dos fundamentos expostos, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, em face da ausência dos requisitos autorizadores.
”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

1. DA PERDA DE OBJETO.

Compulsando detidamente os autos da ação originária, verifico que em manifestação recente, a agravante informa ao d. juízo
a quo

a dispensa do uso do
C
annabidiol
pelo médico
que a acompanha e que resta pendente apenas a consulta com
profissional
nefrologista
(Id. 155870715 dos autos da ação originária):

Resta evidente, portanto, a perda parcial do objeto do presente agravo, razão pela qual passo ao exame do mérito apena
s
quanto a
o pedido de consulta com profissional especialista na aérea da nefrologia.

2. DO MÉRITO.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

E, conforme se extrai do laudo médico de Id. 136881530
–
Pág. 02 dos autos da ação originária,
foi
prescrito à agravante, ante as comorbidades de que é acometida, o acompanhamento mensal com profissionais de várias áreas, dentre elas a nefrologia:

Assim, em que pese a possibilidade de ao final do processo de conhecimento o d. juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de determinar a consulta médica com
profissional
da área da nefrologia, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que, atualmente, possui um tempo médio de 16 (dezesseis) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ
1
.

Destaca-se, ainda, que
como a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência não condicionou aos requeridos a disponibilização das consultas em um prazo específico, para que fosse realizado com brevidade, a parte agravante ficará à mercê até a eventual decisão favorável no mérito.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso, já que
a agravante aguarda há mais de 6 (seis) meses para se consultar com médico especialista na área da nefrologia.

Nesse contexto, o entendimento deste e. Tribunal do Estado de Mato Grosso é no sentido de que, se comprovada a necessidade e/ou demora excessiva no agendamento da consulta com o especialista pleiteado
, o pleito da parte requerente merece guarida. Vejamos:

"RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL -
DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM DISPONIBILIZAR CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DETERMINAÇÃO DE QUE OS ENTES PÚBLICOS DISPONIBILIZEM EM FAVOR DO REQUERENTE OS TRATAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

1 - A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

2 - A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

3 – Estando demonstrado no feito, por documentos médicos anexos, que a consulta precisa ser realizada com urgência, a demora dos entes públicos em disponibilizar esta leva a condenação destes na obrigação de prestá-la no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”.

(N.U 1000795-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 13/07/2021)
[sem destaque no original]

Assim, neste momento processual, evidencia-se que há perigo de demora, ante a potencial perda do resultado útil do processo, em decorrência d
a necessidade de
avaliação médica especializada do quadro clínico
d
a agravante
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para compelir os agravados
à disponibilização de consulta com médico especialista na área de nefrologia, no prazo de até 20 (vinte) dias
.

Por fim, tendo em vista a perda do objeto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso quanto aos pedidos
de
fornecimento do medicamento
Canabidiol
(CBD) 200mg/ml, bem como a disponibilização d
e consulta médica
com profissionais da área da oftalmologia, neurologia infantil e fonoaudiologia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024